Tribunal: TJDFT
Processo: 0005991-76.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005991-76.2014.8.07.0007 RECORRENTE: THAIS MARIA FRANCO DE MELO RECORRIDA: LYON INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Promessa de compra e venda de imóvel. - Cláusula de tolerância: é válido o prazo de tolerância pactuado de forma expressa, clara e dentro dos limites da razoabilidade (cento e oitenta dias). - Ausência de atraso na entrega do imóvel. - Comissão corretagem: prescreve em três anos - CCB 206, § 3o, IV -, contados do pagamento, a pretensão à repetição do valor da comissão de corretagem pago pelos adquirentes do imóvel. - Resilição unilateral requerida pelo adquirente. - Direito de retenção, pela incorporadora, de 15% dos valores desembolsados pelo comprador. A recorrente requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos: a) artigos 39, caput e inciso XII, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porque deveria ter aplicado multa compensatória pelo atraso na entrega das chaves no percentual de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sobre o valor atualizado do imóvel; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, pois, estando caracterizada a culpa da recorrida pelo atraso da entrega do bem, deve ser condenada a pagar indenização pelos danos morais. c) artigo 51 do CDC, haja vista que, sendo a rescisão do contrato motivada pela recorrida, esta deve restituir integralmente os valores pagos. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome da advogada ANDRÉA GUIZILIN LOUZADA RASCOVIT (OAB/GO 30.423-A). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 39, caput e inciso XII, e 51, inciso IV, ambos do CDC, 186 e 927, ambos do CCB. Isso porque as teses recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Senão vejamos. O colegiado ressaltou no ID 15671819 – Pág. 2 que “quem incorreu em mora foi a própria autora quanto ao pagamento da parcela única com vencimento em 01/07/2013, no valor inicial de R$ 40.130,40, razão pela qual não podia exigir o implemento da obrigação da ré, antes de cumprir com a sua própria - CCB 476”. Já a parte recorrente insiste em afirmar que a recorrida deu causa à rescisão do contrato, o que daria ensejo ao pagamento de indenização pelos danos morais, à restituição integral dos valores pagos, bem como à aplicação de multa compensatória pelo atraso na entrega das chaves. Em circunstâncias semelhantes, a Corte Superior autoriza a imposição das barreiras ditadas pelos verbetes sumulares 283 e 284, ambos do STF, por analogia (AgInt no REsp 1839723/DF, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 25/6/2020). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada ANDRÉA GUIZILIN LOUZADA RASCOVIT (OAB/GO 30.423-A). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015